Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-87.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à devolução da mobília e pertencentes que permaneceram no imóvel penhorado nos autos da execução, entre as mesmas partes - Agravo de instrumento interposto na execução, que foi julgado pela 15a Câmara de Direito Privado. Prevenção - Recurso não conhecido - Determinação de remessa à redistribuição para a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à devolução da mobília e pertencentes que permaneceram no imóvel penhorado nos autos da execução, entre as mesmas partes - Agravo de instrumento interposto na execução, que foi julgado pela 15a Câmara de Direito Privado. Prevenção - Recurso não conhecido - Determinação de remessa à redistribuição para a 15a Câmara de Direito Privado.